Tribunal: TJMT
Processo: 0001900-31.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001900-31.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEFERSON TABORDA DA SILVA - CPF: 056.455.621-19 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUSLAN DE ALMEIDA - CPF: 059.598.971-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADO QUE DESCUMPRIU NORMA DE CUIDADO OBJETIVO – RÉU QUE NÃO ERA LEGALMENTE HABILITADO À ÉPOCA DOS FATOS – RÉU QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE – ULTRAPASSAGEM REALIZADA EM LUGAR PROIBIDO (FAIXA CONTÍNUA) E COM VISIBILIDADE – PREJUDICADO – REDUÇÃO DA PENA – INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE (CONFISSÃO ESPONTÂNEA) – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO PRETÓXIO EXCELSO (RE 597270-QO-RG/RS) – RECURSO DESPROVIDO.

O acusado, ao trafegar sem ser legalmente habilitado, em velocidade, realizando ultrapassagem perigosa com baixa visibilidade, desempenhou conduta imprudente e perigosa, descumprindo seu dever objetivo.

Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Inteligência do enunciado n.o
231
da
Súmula
do
STJ
, com
repercussão

geral
reconhecida por meio do RE n.o 597270-4/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de
Jeferson Taborda da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação penal no. 1900-31.2017.8.11.0037 – (Cód. 185818) condenou-o incurso no art. 302, §1o, I do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial aberto. (Sentença – Id.80581455)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 86442963)

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição ante a fragilidade probatória. Alternativamente, pugna pela readequação da pena, reconhecendo a confissão espontânea.

Em resposta, o
Parquet
refuta as teses defensivas, assim mantendo incólume a sentença proferida. (Id 88328958)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizado: (Id 94730039)

“Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1o, inciso I do CTB). Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pleito de absolvição por alegada insuficiência de provas. Não acolhimento. Existência de provas (testemunhal e documental) suficientes para firmar o édito condenatório. Ausência do dever de cuidado na direção de veículo automotor. Conduta imprudente do acusado que, mesmo diante da névoa que reduzia a visibilidade, inadvertidamente, invadiu a contramão da pista de rolamento e colidiu com outro veículo que trafegava em sentido contrário, ocasionando a morte de um homem que estava na garupa do veículo conduzido pelo acusado. Ausência de culpa concorrente. 2) Pedido de abrandamento da pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão. Impossibilidade. Pena-base fixada no patamar mínimo. Aplicação da atenuante que conduziria a pena abaixo do mínimo legal, contrariando o enunciado da súmula 231 do STJ. Pena dosada com adequação. Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva, para que seja mantida intacta a sentença.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id 80574996 – fls. 05 a 07)

“(...) “No dia 11 de outubro do ano de 2015, por volta das 06h30min, na BR 070, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, JEFERSON TABORDA DA SILVA, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor em face da vítima Luslan de Almeida.

Apurou-se: Que no dia do crime, denunciado e vítima estavam ambos transitando no local acima, vindo em direção a cidade de Primavera do Leste, sendo que o denunciado sem possuir carteira de habilitação ou permissão para dirigir, conduzia a motocicleta Yamaha Factor YBR 125, ano 2010 placa NJW 6565 e a vítima no carona, quando, diante da névoa que dificultava a visão percebeu que a sua frente estava uma carreta transitando em baixa velocidade e não conseguindo parar, desviou da mesma invadindo a pista em sentido contrário.

Consta, também, que ao invadir a pista sentido Primavera do Leste Poxoréu o mesmo colidiu com uma caminhonete Chevrolet S10 LTZ, placa QBK 0300, ocasionando o acidente, conforme Boletim de Acidente das fls. 06/14-IP.

Restou apurado no incluso caderno que, com a queda, foram prestados os primeiros socorros, entretanto, a vítima não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito, de acordo com Laudo de Necropsia de fls.16/24-IP e Certidão de Óbito de fls. 26-IP. (...).”

Em proêmio, cumpre registrar que a materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2015.302569 (fls. 12 e 13), boletim de acidente de trânsito (fls. 16 a 24), laudo de necropsia n. 105/2015 (fls. 25 a 36), bem como depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases.

A autoria, por sua vez, emerge da prova produzida na fase informativa, posteriormente judicializada, e das circunstâncias fáticas apuradas.

Na fase pré-processual, o apelante
Jeferson
, assim relatou:

“(...) eu morava com a vítima Luslan de Almeida; Que estávamos trabalhando; Que depois do serviço fomos para casa; Que não tínhamos combinado em fazer nada no fim de semana; Que iria ficar em casa vendo filme; Que no dia do ocorrido estava na casa de uma amiga; Que a vítima Luslan de Almeida me ligou para leva-lo em uma aniversario de uma amiga dele; Que fui até em casa busquei o Luslan de Almeida; Que fomos juntos para o aniversário da amiga dele; Que fomos de moto; QUE a festa era no Bairro Cristo Rei, próximo ao Bairro São José; Que a vítima Luslan de Almeida falou que não estava gostando da festa e pediu que levasse ele em outro lugar; Que seria a Avenida principal de Primavera do Leste, na Avenida Porto Alegre; Que fomos no Subway lanchar e lá encontramos uns amigos e ficamos conversando; Que estávamos indo embora para casa; Que isso era aproximadamente umas 03:00 horas da manhã; Que no meio do caminho a vítima Luslan de Almeida pediu que levasse em outro lugar de festa; Que outros amigos dele estaria; Que nesse momento só estávamos nós dois; Que ainda estávamos com a moto; Que levei ele para outra festa, perto do cantinho da Uva, próximo da Cargil; Que ficamos lá aproximadamente umas 05:20 da manhã; Que logo a vítima Luslan de Almeida pediu para ir embora e fui levar ele; Que estávamos na Rua abaixo da Br, Na Av. São Paulo, quando decidi subir na BR; Que peguei a BR estava a aproximadamente 50 a 60 km /H e nesse dia estava com neblina; Que como estava com muita neblina não tinha visto que na minha frente tinha um caminhão com baixa velocidade; Que me assustei e puxei a moto para meu lado esquerdo; Que nesse momento choquei com o carro que estava na frente; Que estávamos normal na motocicleta e que não estávamos deitado; Que na moto não tem como fazer isso com duas pessoas; Que eu não bebo e que nem a vítima Luslan ingerimos bebidas. “

No contraditório, o recorrente Jeferson, contou que pilotava a motocicleta levando na garupa o amigo/ofendido e que o tempo estava nublado. Em determinado trecho da pista foi “surpreendido” por um caminhão que trafegava a sua frente, mas pela condição climática foi impossível avistá-lo antes e só se deu conta quando estava bem próximo. Por essa razão, afim de evitar a colisão “tirou” a motocicleta para o lado contrário e acabou abalroando na camionete que seguia em sentido oposto causando o acidente.

Relatou, ainda, que:

(...) O tempo tava com muita neblina e eu tava acerca de 50km/h a 60 km/h com a moto e tinha uma carreta na minha frente onde não consegui ver a longa distância só fui vê-la quando ela tava perto de mim. Aonde meu assustei e na minha reação que eu tive no momento foi de ter jogado a moto pro lado pra não colidir com o caminhão e infelizmente acabei colidindo com o carro dele.

Juiz: Que velocidade o senhor estava?

Réu: 50km/h a 60 km/h.

Juiz: Não conseguiu ver o caminhão?

Réu: Não. Tava com muita neblina mesmo.

Juiz: Por que você não foi mais devagar então?

Réu: Porque a via permitia 80km/h e eu tava até devagar pelo meu ponto de vista. (...) Depois do meu acidente eu não me lembro de nada, de ter falado algo que eu estava deitado no chão (...). O acidente aconteceu entre 4h00min e 5h00min da manhã (...) entrei pra sala de cirurgia 09h00min da manhã e fui sair às 17h00min da tarde. Ai de lá pra cá passei por oito cirurgias, fiquei internado na UTI por um mês em estado grave e fiquei mais um mês na enfermaria. Ai o restante (...) é o que eu posso falar é que eu não posso fazer muita coisa hoje em dia pelo fato do acidente. Fiquei com minhas sequelas e não consigo achar um serviço, não consigo me movimentar como movimentava antes (...). Eu tive uma lesão exposta na perna (...) e uma pequena ruptura do meu nervo ciático aonde ele acabou atrofiando tudo. Meu joelho e meu tornozelo e cortando um pouco minha perna também. (...) Aí onde meu tornozelo é torto agora e meu joelho eu não consigo dobrar ele como dobrava antes (...). Tô andando com muleta vai fazer quatro anos agora. Eu só ando com as duas muletas. (...) Passei seis meses andando só de cadeira de rodas também no começo do acidente. (...) Tô sem trabalhar e tenho 22 anos.

Promotora de Justiça: Na época o senhor não tinha habilitação?

Réu: Não.

Promotora de Justiça: (...) O motorista da S10 fala que o senhor tava ultrapassando o caminhão.

Réu: Não. Eu realmente me assustei com o veículo que estava à frente da minha mão.

Promotora de Justiça: (...) Daí o Senhor tirou mas chegou a andar um pouco na contramão ou foi só tirar?

Réu: A hora que eu acabei tirando a moto eu não me lembro. Foi tudo bem rápido. Eu acho que tava bem de frente.

Promotora de Justiça: Não lembra quanto tempo o senhor andou na contramão?

Réu: Não. Na verdade, foi muito rápido mesmo (...) foi eu tirar a moto da minha mão pra não bater no caminhão que estava à frente e acabei colidindo com a camionete dele. Foi rápido muito rápido (...). Não me recordo nem no momento da batida e nem como fui parar no hospital (...).

Advogado de defesa: (...) Vocês tinham ingerido bebida alcoólica?

Réu: Tinha não porque eu jogava bola e não poderia ingerir bebida alcoólica. (...) O Luslan tava.

Advogado de defesa: Morava você, o Luslan e quem mais?

Réu: A Joyce, uma amiga nossa desde criança, amiga de infância.

Advogado de defesa: (...) Como tá sua vida hoje em razão do acidente?

Réu: Eu jogava bola e fazia atletismo, corria. Minha vida era isso era praticar esporte. E agora eu não consigo fazer nem um terço do que eu conseguia fazer antes. Parei de jogar bola, não consigo andar. Sempre trabalhava desde os meus 12 anos hoje em dia não consigo arrumar um serviço. Sofro preconceito pelo jeito que eu tô de certa forma não que seja um preconceito que eles querem fazer, mas um preconceito de sociedade mesmo. Não consigo fazer muita coisa sem ter o auxílio de alguém do meu lado pra poder me ajudar. Servir um prato de comida e levar até a mesa eu não consigo. (...) Arrumar meu quarto, arrumar minhas bagunças eu não consigo de forma alguma. É o que aconteceu comigo depois do acidente.

Advogado de defesa: (...) O acidente você poderia ter evitado?

Réu: Não. Não poderia.

O condutor da camionete S10, Alexandro Nalon Barbosa, foi ouvido na delegacia de polícia, oportunidade que relatou:

(...) Que declara que estava se deslocando sentido Poxoréo em sua camionete S-10 com muita neblina na pista, próximo a cantina da Uva com velocidade de 50km/h quando cruzou com uma carreta sentido Primavera e um motoqueiro entrou ultrapassando em faixa contínua sendo que haviam dois homens na moto, em alta velocidade, porém ambos deitados na motocicleta (surfando) e ao perceber a situação de perigo, jogou a caminhonete para o acostamento imaginando que os motoqueiros conseguiriam passar entre o seu carro e a carreta; Que o motoqueiro perdeu o controle e veio a colidir de frente com seu veículo; Que informa que o garupeiro LUSLAN ao cair ao chão permaneceu com vida, mas sagrava muito devido ao corte na virilha, que foi prestado os primeiros socorros pela sua cunhada que é enfermeira FLAVIANE que estava na caminhonete e imediatamente foi acionado o SAMU e PRF, mas posteriormente teve informação de LUSLAN veio a óbito; Que o piloto da motocicleta também se machucou gravemente, porém permanece com vida (...)”

Em juízo, referida testemunha ratificou a versão apresentada e acrescentou que:

(...) Tava muito frio, muito nublado não enxergava nada e eu ia indo ali naquela subida ali perto da Cantina da Uva vinha uma carreta, era faixa contínua e ele (réu) entrou podando bem na hora que eu tava indo. Aí quando vi que ele entrou eu joguei pra direita pra ver se ele eu falei: “Vai passar no meio”. Daí não sei se ele apavorou ou se foi que a pista tava molhada. Eu vi que a moto deu uma balançada e tava com um na garupa, ela (moto) atravessou na frente da camionete quando eu tentei puxar ele ainda bateu na camionete e caiu lá do outro lado (...).

Promotora de Justiça: O senhor seguia na pista do senhor?

Testemunha: Na minha.

Promotora de Justiça: Era um dia nublado? Fechado?

Testemunha: Nublado isso. (...) Eu ia devagarzinho. Eu ia devagar porque nós tava tinha um amigo que tava na minha frente e outro que tava atrás. A gente tava descendo em três carros.

Promotora de Justiça: E quando o senhor viu, ele (acusado) tava ultrapassando esse caminhão?

Testemunha: Sim tava podando a carreta.

Promotora de Justiça: Deu pra perceber que era uma ultrapassagem?

Testemunha: Sim era uma ultrapassagem. (...) Era faixa contínua.

Promotora de Justiça: E daí colidiu no carro do senhor de frente?

Réu: Sim. Quando eu vi que ele entrou podando eu tentei tirar pro acostamento o que eu pude só que lá tem aquela, tipo esgoto, um declive lá. Eu tentei tirar (...) e pensei: Vai passar no meio né. Agora não sei se é porque tava molhada, se ele apavorou ou o que aconteceu. Aí tentou passar direto aqui e quando tentou passar direto ainda pegou na frente da camionete. Eu tentei puxar a camionete de volta pra cá, mas se eu puxasse mais pegava na carreta. (...) Aí triscou na frente da camionete e caiu lá no acostamento (...).

A testemunha policial rodoviário federal,
José Paulo Zancanaro
, relatou em juízo o que presenciou no local do acidente e afirmou que a partir dos vestígios encontrados a motocicleta estava na contramão de direção em local de faixa contínua, ou seja, onde a ultrapassagem é proibida, conforme segue:

(...) Se eu não estiver enganado era um domingo e ao amanhecer (...) era um dia de muita neblina. Tava amanhecendo o domingo se eu não estiver enganado. A gente foi acionado nos deslocamos do posto da Polícia Rodoviária Federal em sentido ao centro da cidade e (...) nos deparamos com um acidente onde uma motocicleta que seguia sentido do posto PRF para a cidade ela teria entrado pela contramão possivelmente por ultrapassagem e colidiu de frente com uma S10 preta. Essa S10 preta seguia de Primavera do Leste sentido a Campo Verde. Eu me lembro que no local nós encontramos as duas vítimas eu não sei dizer quem era quem em estado gravíssimo. (...) Tenho bastante convicção de que a motocicleta estaria realizando ultrapassagem porque ela colidiu na pista contramão.

Promotora de Justiça: Então a moto colidiu na contramão?

Testemunha: Sim.

Promotora de Justiça: (...) Consta aqui no BO que era um local de faixa contínua dupla e sinalização que proibia ultrapassagem.

Testemunha: Proibida ultrapassagem e bem sinalizada. Ali sempre foi bem sinalizado. Ela é faixa contínua desde o Km 284 que é lá quase chegando na Cargil até atravessar, passar por toda a cidade ali e sair na saída para Barra do Garças.

Promotora de Justiça: Consta aqui também que tava com bastante neblina, nevoeiro (...).

Testemunha: Sim. Era um dia de muita neblina, muita neblina mesmo. (...) Eu posso garantir com certeza que eu vi e que os vestígios indicavam claramente que a moto estava na pista da contramão porque fica os pedacinhos que quebra, fica a marca de na primeira batida sempre cai um óleo ou alguma coisa isso eu posso afirmar com convicção que eu vi vestígios de que a colisão aconteceu na pista de contramão da motocicleta. O caminhão eu não tenho certeza se houve essa ultrapassagem. Eu me lembro que houve essa desconfiança (...) eu lembro que havia relatos, dizeres e desconfiança. Eu tenho certeza de que vi vestígios que indicavam claramente que a moto bateu na camionete na sua contramão direção. Isso com certeza eu posso afirmar. (...) Eu lembro que havia essa desconfiança de que era uma ultrapassagem, mas eu não posso afirmar isso com certeza (...)
(Registro audiovisual – ID 44882674).

Em detida análise dos autos, verifica-se que o recorrente transitou pela via em alta velocidade, e como relatado pelas testemunhas e verifica-se no laudo pericial, era um dia com muita neblina e baixa visibilidade, momento em que efetuou uma ultrapassagem indevida, pois estava em faixa contínua e sem a devida

permissão ou carteira de habilitação.

Pois bem. Destaco que, conforme bem estatui o art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro, ultrapassar em faixa contínua é considerada uma infração gravíssima e como é cediço, o delito imputado ao apelante se caracteriza quando o agente produz resultado não querido, mas previsível ou previsto, e que poderia ser evitado, com o devido dever objetivo de cuidado.

Válido frisar que, para a configuração do delito culposo, é necessária a conjugação dos seguintes elementos: a) Conduta humana: ação ou omissão; b) Inobservância do dever de cuidado objetivo (imprudência, negligência ou imperícia); c) Resultado lesivo; d) Relação de causalidade; e) Previsibilidade, ou seja, a possibilidade de se prever nas circunstâncias e nas condições pessoais do agente, o evento danoso; f) Tipicidade.

Há que se salientar, ainda, que a inobservância do dever de cuidado objetivo está intimamente ligada à previsibilidade do resultado, de modo que quanto mais previsível o fato, maior deve ser o cuidado objetivo do sujeito.

Segundo o doutrinador César Roberto Bitencourt:

“Culpa é a inobservância do dever objetivo de cuidado manifestada numa conduta produtora de um resultado não querido, objetivamente previsível. (...) A tipicidade do crime culposo decorre da realização de uma conduta não diligente causadora de uma lesão ou de perigo a um bem jurídico-penalmente protegido. Contudo, a falta do cuidado objetivo devido, configurador da impudência, negligencia ou imperícia, é de natureza objetiva. Em outros termos, no plano da tipicidade, trata-se, apenas, de analisar se o agente agiu com o cuidado necessário e normalmente exigível. (Tratado de Direito Penal. 12. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2008, vol. 1, p. 279
)

Os elementos de prova, portanto, evidenciaram amplamente a culpa do apelante pela prática delitiva em análise, agindo este de forma imprudente.

Guilherme de Souza Nucci leciona sobre o tema:

"imprudência é a forma ativa de culpa, significando um comportamento sem cautela, realizado com precipitação ou com insensatez.". [in Manual de Direito Penal - parte geral e parte especial. 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 219 e 220].

O apelante desta forma agiu sem a observância de cautela necessária, causando o evento danoso que era perfeitamente previsível ao
homo medius
concorrendo assim para o resultado. Este tinha plena consciência do perigo de sua conduta ao dirigir sem alta velocidade e ultrapassar em lugar indevido.

Preceitua o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro:
"O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".

Destarte, o conjunto probatório fornece a certeza necessária para o édito condenatório pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, não havendo espaço para a absolvição pleiteada.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Pleiteia a defesa o reconhecimento da confissão espontânea.

Razão não assiste ao apelante.

No caso em análise, embora reconhecendo a confissão, o julgador monocrático verificou que não incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, por ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, e assim procedeu em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, conforme ilustram os arestos abaixo colacionados:

“PENA – ATENUANTE – TIPO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE. A consideração de atenuante, ao contrário do que ocorre com causa de diminuição da pena, esbarra no quantitativo mínimo previsto para o tipo. Precedente: Pleno, recurso extraordinário no
597.270
/RS, relator o ministro Cezar Peluso, julgado em 26 de março de 2009, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril seguinte. (STF, HC 147418,
Órgão julgador:
Primeira Turma,
Relator(a):
Min. Marco Aurélio,
Julgamento:
18/02/2020,
Publicação:
09/03/2020”

"No que tange à questão amparada no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal, verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 6 anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.516.556/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 5/12/2019)." (STJ, AgRg no REsp 1847149/GO, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 16/03/2020)

"A redução da pena na segunda etapa da dosimetria abaixo do mínimo legal vai contra entendimento já consolidado nesta Corte no sentido de que a incidência de circunstância atenuante, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ." (STJ, AgRg no AREsp 1602982/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Des. convocado do TJ/PE), DJe 19/02/2020)

Trata-se, como acima visto, de entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 231 – A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Bem como, a relevância da questão foi admitida pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 597270 RG-QO, onde foi reconhecida a repercussão Geral do tema, cuja a ementa segue abaixo:

“Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).”

A propósito, conquanto o verbete não tenha natureza vinculante, não se pode perder de vista que as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem dos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante.

Assim, considerando que foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n. o 231 do c. STJ, não faz sentido se opor a tal entendimento, devendo a sentença ser mantida em seus exatos termos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

desprovejo
ao apelo interposto por
Jeferson Taborda da Silva,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022